Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703551-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na ação ordinária movida em seu desfavor pelo agravado PAULO ROBERTO DE SOUSA SILVA, que fixou os honorários periciais e determinou o adiantamento de 50% da referida verba. O ente agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada no tocante à determinação de adiantamento dos honorários periciais, ao argumento de que não há amparo legal para referida determinação, considerando a necessidade de resguardo do orçamento público contra onerações desproporcionais. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão para afastar a determinação de depósito do montante de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais e, no mérito, a confirmação da medida e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, o agravado pretende o reconhecimento da ilegalidade de ato administrativo que o eliminou de certame público, alegando para tanto que não possui a lesão ligamentar no joelho detectada pela banca examinadora, e que causou sua eliminação. Percorrido o curso procedimental, o Juízo a quo determinou, de ofício, a realização da prova pericial, determinando o rateamento dos honorários entre as partes, conforme art. 95 do CPC, e observado o regramento legal quanto ao custeio da parte beneficiária da gratuidade de justiça, tendo em vista o deferimento da benesse em favor do agravado (ID 202544847). Ato contínuo, a perita apresentou proposta de honorários de R$3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) e requerendo, ademais, o adiantamento de 50% deste montante, com fulcro no art. 465, §4o do CPC, o qual foi deferido por meio da decisão ora agravada (ID 219023845). Pois bem. Em exame superficial, própria da análise de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Com efeito, a regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem. Na demanda em comento, extrai-se que a prova pericial foi deferida de ofício pelo Juízo, tendo sido determinado o rateio das custas, na forma do dispositivo supracitado. Sob esse contexto, conquanto o Ente federativo reclame a suposta ilegalidade da determinação de adiantamento dos honorários periciais, melhor sorte não o assiste. Com efeito, o art. 465 do CPC, em seu §4o, autoriza o Juízo a determinar o adiantamento de até 50% das custas periciais, in verbis: “Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [...] §4o O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.” Demais disso, deve ser observado que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu orientação jurisprudencial, consolidada por meio da Súmula n. 232, no sentido de impor à Fazenda Pública quando parte do processo, o dever de depositar previamente os honorários periciais. Confira-se: “Súmula n. 232 - A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.” Registre-se que: “A circunstância de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita não se traduz em impossibilidade ou dificuldade de realização da prova técnica, que será realizada por perito designado pelo Juízo e, quanto aos honorários, o art. 95, §3o, do CPC disciplina que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela pode ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por Servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado.” (Acórdão 1290582, 07222537120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dito isto, inexiste o alegado desacerto na decisão hostilizada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator